Tribunal: TJMT
Processo: 0008036-08.2012.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008036-08.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — NATUREZA JURÍDICA – ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS COMO PARTE AUTORA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para corrigir erro material.

2. Associação sem fins lucrativos não faz parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES e OFICIAIS ADMINISTRATIVOS e ESPECIALISTAS ATIVOS e INATIVOS DA POLÍCIA e BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE), em face da decisão (Id. 7593774), que à vista do IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

A Associação Embargante, nas razões recursais, sustenta a existência de contradição, na decisão recorrida, uma vez que a ação de origem foi ajuizada por Associação de Classe sem fins lucrativos, que não apresenta o porte de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), não estando incluso no rol previsto o art. 5o, inciso I da Lei 12.153/2009.

Sustenta, ainda, que se trata de demanda que versa sobre interesse coletivo, o que afasta a competência dos Juizados Especiais e, consequentemente, da Turma Recursal (Id. 8059123).

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 8360665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração opostos visando sanar suposta contradição no
decisum
embargado que reconheceu a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para julgar ação originária, pelo fato do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

A contradição apontada pela Embargante TIM Celular S/A reside no fato da parte Autora da ação de origem ser Associação de Classe sem fins lucrativos, a qual não pode ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por isso, a competência para julgar o recurso é deste Tribunal, bem como pelo fato da demanda versar sobre direitos e interesses coletivos.

Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta,
tenho que merece acolhimento o pedido do Embargante.

A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, assim disciplina:

Art. 2.o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
.

[...]

Art. 5.o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

[...]

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001 .

Observa-se, pois, que os Juizados Especiais não têm competência para processar e julgar ações que versem sobre direito coletivo, como é o caso em tela.

Ademais,
as Associações não fazem parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sobre o assunto destaco a jurisprudência:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - JUSTIÇA COMUM - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA - ROL TAXATIVO DO ART. 5o, I, DA LEI 12.153/09 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. - Sendo a autora da ação ordinária uma associação sem fins lucrativos, ausente sua legitimidade para ajuizar ação perante o juizado especial, uma vez que, não essa consta no rol taxativo do art. 5o, I da Lei n. 12.153/09.

(TJ-MG - CC: 10000170940720000 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data de Publicação: 20/03/2018)

Desse modo, em análise perfunctória, tem-se que a Sociedade de Classe, ora embargante,

não se enquadra em uma das situações previstas no art. 5o, I, da Lei no 12.153/2009.

Assim, ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração, a fim de manter a competência desse Tribunal para processar e julgar o Recurso de Apelação
.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021